Tribunal: TJPA
Processo: 0801761-03.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7895 - Registro de Imóveis
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0801761-03.2022.8.14.0000

RECLAMANTE: HERENA NEVES MAUES CORREA DE MELO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMADO: INSTITUTO DE TERRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECLAMAÇÃO. ART. 988, II DO CPC E ART. 196, I DO RITJ. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE DECISÃO DO TRIBUNAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, DESCABIMENTO.

1-
Cuida-se de Reclamação proposta para garantia da autoridade de decisão deste TJ prolatada nos autos da Ação Civil Pública 0803639-54.2018.8.14.0015;

2-
O ato impugnado concerne em Edital que publicou requerimento de compra de terras públicas referentes às áreas das Fazendas Roda de Fogo e Castanheira nos autos dos procedimentos administrativos de nº 2017/25719 e 2017/25707;

3-
O cabimento da reclamação para garantia da autoridade das decisões do tribunal é previsto no art. 988, II do CPC e no art. 196, I do Regimento Interno desta Corte;

4-
A questão resolvida na Ação Civil Pública concerne no reconhecimento de falsidade de documentos e consequente declaração de nulidade das escrituras públicas com cancelamento dos respectivos registros e proibição de utilização desses documentos para fins de qualquer negociação dos imóveis; o pedido de sustação dos processos administrativos nº 2017/25719 e 2017/25707 foi indeferido, conforme alínea “f” do dispositivo da sentença confirmada em sede recursal;

5-
A reclamação constitucional é ação que exige a existência de correlação entre o ato reclamado e a decisão judicial indicada como violada (decisão paradigma) e não possui natureza de sucedâneo recursal; não podendo, então, ser manejada para buscar o reexame da matéria julgada ou alterar seu comando;

6-
Inexistente o alegado descumprimento da decisão proferida por esta Corte nos autos da Ação Civil Pública nº 0803639-54.2018.8.14.0015, não merece acolhimento o pedido inicial;

7- Considerando que o Reclamante é o Ministério Público, cuja atuação possui caráter “pro populo”, é dispensado de suportar os ônus sucumbenciais, salvo se configurada litigância de má-fé (inteligência do art. 18, da Lei 7.347/85);

8-
Não se evidencia o comportamento malicioso ou abusivo da representante do Ministério Público, o que afasta a imposição do ônus sucumbencial. Assim, indefiro o pedido da Reclamada de condenação do Reclamante à multa por litigância de má-fé e a honorários sucumbenciais;

9
- Reclamação improcedente. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,

julgar improcedente a Reclamação
,

restando prejudicado

o agravo interno de Id. Id 9567917; indefir o pedido da Reclamada de condenação do Ministério Público à multa por litigância de má-fé e a honorários sucumbenciais. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 03/10/2022 a 14/10/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801761-03.2022.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO
EM RECLAMAÇÃO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE/RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Promotora de Justiça: Dra. Herena Neves Maués Corrêa de Melo

AGRAVADOS/RECLAMADOS: AGROPALMA S/A e INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ-ITERPA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Trata-se de
Reclamação

(Id. 8177107) proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará

em face de Agropalma S/A e Instituto de Terras do Pará – ITERPA, para garantia da autoridade de decisão deste TJ julgada nos autos da Ação Civil Pública 0803639-54.2018.8.14.0015.

Em suas razões, o Reclamante narra que ajuizou Ação Civil Pública (proc. nº 0803639-54.2018.8.14.0015) em face dos ora reclamados, em virtude de irregularidades nos registros e titulos imobiliarios da empresa Agropalma referentes a diversos imoveis, cujas matrículas teriam sido restauradas através de escrituras públicas de compra e venda subsidiadas em documentos oriundos de cartório fictício (L 573, fl. 38, de 28/8/2006; L 570, fl. 060, de 25/04/2006 e L 570, fl. 94, de 25/04/2006) por intermedio das quais a demandada Agropalma S/A adquiriu as areas que compoem as chamadas Fazendas Roda de Fogo e Castanheira.

Conta que as matrículas foram canceladas, em julgamento unânime da 1ª Turma de Direito Público, nos termos do voto desta Relatora, cujo trânsito em julgado foi certificado em 26/10/2021. Porém, em 09/11/2021, foi publicado pelo ITERPA, no Diário Oficial do Estado do Pará, o Edital de requerimento de compra de terras públicas, indicando como requerente da compra das Fazendas Roda de Fogo e Castanheira a Empresa Agropalma S/A, o que desobedece a coisa julgada.

Argumenta que o cancelamento das matrículas é forma de extinção da propriedade e que, com a decisão paradigma, é incontroverso ter-se reconhecido a ausência de boa-fé objetiva da Agropalma, conforme a lei de terras (Lei estadual nº 8.878 de 8/7/2019) conceitua em seu art. 5º, XV. Sustenta a existência da iminência de dano irreparável.

Requer, liminarmente, que seja suspenso o Edital do ITERPA publicado no D.O.E em 09/11/2021, bem como o trâmite dos processos de compra de terras públicas referentes às Fazendas denominadas Roda de Fogo e Castanheiras, pela Empresa Agropalma. Ao fim, seja julgada procedente a Reclamação e extinto o procedimento da compra de terras referida. Junta documentos.

Coube-me, o feito, por prevenção (Id. 8398442; 8465733).

Indeferido pedido de efeito suspensivo (Id. 8501651).

Manifestação da Agroplama (Id. 8932473) alegando que Poder Judiciário do Estado do Pará decidiu, expressamente, por julgar improcedente o pedido formulado pelo Parquet no tocante a obrigação de não fazer de que a Agropalma e ITERPA restassem impedidos de dar continuidade aos Processos Administrativos no 2017/25719 e 2017/25707, restando demonstrada a ausência de descumprimento da decisão que transitou em julgado nos autos da ACP. Sustenta litigância de má-fé do órgão ministerial.

Requer a improcedência da Reclamação com condenação do Ministério Público ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 c/c art. 81 do CPC, e em honorários advocatícios. Junta documentos.

Certificado o decurso do prazo sem manifestação do ITERPA (Id. 9047736).

Interposto agravo de instrumento pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão de Id. 8501651 (Id. 8980619) o qual não foi conhecido, por manifesta inadmissibilidade (Id. 9078875).

O Ministério Público interpôs agravo interno (Id. 9567917) contra a decisão de Id. 9078875.

Contrarrazões do ITERPA ao agravo interno em que alega não ter sido intimado para se manifestar quanto à reclamação; refuta os argumentos do Ministério Público e requer o desprovimento do agravo interno e a improcedência da Reclamação (Id. 10171443).

Instada a se manifestar, a UPJ deste Tribunal certifica que o ITERPA fora devidamente intimado através do sistema em que consta cadastrado (Id. 10834985).

É o relatório.

VOTO

De início, ressalto que a intimação do ITERPA para prestar informações foi efetivada, conforme certidão constante ao Id. 10834985 exarada pela Secretaria competente, segundo a qual o Instituto é cadastrado no PJE e, nessa plataforma, consta registrado o ato processual.

Assim, entendo descabida a irresignação do ITERPA no que concerne a sua falta de intimação inicial e intempestivo o pronunciamento sobre a Reclamação em sede de contrarrazões do agravo interno.

Cuida-se de Reclamação proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará

em face de Agropalma S/A e Instituto de Terras do Pará – ITERPA, para garantia da autoridade de decisão deste TJ julgada nos autos da Ação Civil Pública 0803639-54.2018.8.14.0015.

O cabimento da reclamação para garantia da autoridade das decisões do tribunal está previsto no art. 988, II do CPC,
verbis
:

Art. 988
–
Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I – preservar a competência do tribunal;

II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

Na mesma toada, o Regimento Interno deste TJ, em seu art. 196, I estabelece:

RITJ

Art. 196. Poderão as partes interessadas ou o Ministério Público propor reclamação quando:

I -
houver violação à competência do Tribunal ou
se tornar necessária à garantia da autoridade de suas decisões;

II - não for observada decisão do Tribunal prolatada em controle concentrado de constitucionalidade;

III - não for aplicada devidamente nos processos com a mesma matéria de direito, a tese fixada em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas.

IV - houver divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

§ 1º Na hipótese do inciso I, será competente para julgamento da reclamação o órgão fracionário competente para julgamento do processo.

Pois bem.

Conforme assentado na petição inicial, a presente reclamação foi ajuizada contra ato do Instituto de Terras do Pará – ITERPA concernente em Edital, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará de 09/11/2021, com requerimento de compra de terras públicas referentes às áreas das Fazendas Roda de Fogo e Castanheira nos autos dos processos administrativos nº 2017/25719 e 2017/25707, indicando como requerente da compra a Empresa Agropalma S/A.

O reclamante alega que o Edital afronta decisão judicial emanada por esta Corte. Não identifico, porém, elementos que levem a essa interpretação. Explico.

No caso concreto, tem-se que o reclamante ingressou com Acao Civil Publica (proc. nº 0803639-54.2018.8.14.0015) em face de Agropalma S/A e Instituto de Terras do Para, apontando irregularidades nos registros e títulos imobiliários da empresa Agropalma referentes a diversos imóveis que tiveram suas matriculas irregularmente restauradas atraves de Escrituras Publicas de Compra e Venda, subsidiadas em documentos falsos oriundos de cartorio ficticio, denominado Oliveira Santos e lavradas no Cartorio Diniz – 2º Oficio de Belem (numeros L 573, fl. 38, de 28 de agosto de 2006; L 570, fl. 060, de 25 de abril de 2006 e L 570, fl. 94, de 25 de abril de 2006), por intermedio das quais a demandada Agropalma S/A teria adquirido as areas que compoem as chamadas Fazendas Roda de Fogo e Castanheira.

O pedido inicial da ACP foi parcialmente concedido, sendo reconhecida a falsidade dos documentos que subsidiaram as escrituras públicas de compra e venda das áreas em litígio, canceladas tais escrituras e vedada sua utilização pela Agropalma para fins de qualquer negociação desses imóveis; sendo, contudo, indeferido o pedido do Ministério Público de impedir a continuidade dos procedimentos administrativos que tramitavam no ITERPA para regularização das terras.

A parte dispositiva da sentença se deu nos termos a saber:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, nos seguintes termos:

a) Reconheço a falsidade e nulidade de todos os documentos que subsidiaram a lavratura das Escrituras Públicas de Compra e Venda L 573, fl. 38, de 28 de agosto de 2006; L 570, fl. 060, de 25 de abril de 2006 e L 571, fl. 94, de 25 de abril de 2006, nos quais constem o selo do cartório fictício “Oliveira Santos” e/ou assinatura de Maria do Socorro Puga de Oliveira após 27 de outubro de 2005 e/ou assinatura de Antônio Pinto Lobato Filho, nos termos da fundamentação, ao mesmo tempo em que reconheço a vedação da utilização, pela requerida Agropalma, dos mencionados documentos, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação.

b) Reconheço a falsidade e, consequentemente, a nulidade da Escritura Pública lavrada às fls. 060 do Livro 570 do 2º Ofício de Notas – Cartório Diniz, ao mesmo tempo em que reconheço a vedação da utilização, pela requerida Agropalma, do mencionado documento para fins de qualquer tentativa de negociação dos imóveis, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação.

c) Reconheço a falsidade e, consequentemente, a nulidade da Escritura Pública lavrada às fls. 094 do Livro 571 do 2º Ofício de Notas – Cartório Diniz, ao mesmo tempo em que reconheço a vedação da utilização, pela requerida Agropalma, do mencionado documento para fins de qualquer tentativa de negociação dos imóveis, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação.

d) Reconheço a falsidade e, consequentemente, a nulidade da Escritura Pública lavrada às fls. 038 do Livro 573 do 2º Ofício de Notas – Cartório Diniz, ao mesmo tempo em que reconheço a vedação da utilização do mencionado documento, pela requerida Agropalma, para fins de qualquer tentativa de negociação dos imóveis, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação.

e) Determino o cancelamento das matrículas dos imóveis denominados Fazenda Castanheira (Matrícula nº 626, fls. 26, L 2-B, CRI Acará), Fazenda Castanheira I (Matrícula nº 727, fls. 45, L 2-B, CRI Acará,), Castanheira II (Matrícula nº 627, fls. 27, L 2-B, CRI Acará), Castanheira (Matrícula nº 7025, fls. 323, L 2-E, CRI Acará), Matrícula nº 1093, fls. 93, L 2-C, CRI Acará, Matrícula nº 972, fls. 57, L 2-C, CRI Acará, Matrícula nº 6734-A, fls. 46, L 2-F, CRI Acará, Matrícula nº 918, fls. 140, L 2-B, CRI Acará, Matrícula nº 628, fls. 71, L 2-B, CRI Acará, Matrícula nº 526, fls. 25, L 2-B, CRI Acará e Matrícula nº 604, fls. 46, L 2-B, CRI Acará, ao mesmo tempo em que reconheço a vedação da utilização dos mencionados documentos para fins de qualquer tentativa de negociação dos imóveis, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação.

f) Julgo improcedente o pedido no sentido de que seja imposta a obrigação de não fazer aos réus Agropalma e ITERPA a fim de que sejam impedidos de dar continuidade aos Processos Administrativos nº 2017/25719 e 2017/25707, nos termos da fundamentação.

g) Julgo improcedente o pedido no sentido de que a requerida Agropalma se exima de ostentar em suas peças de publicidade e demais mecanismos de comunicação o certificado “8-0090-08-100-00”, conferido pelo IBD Certificações, nos termos da fundamentação.

h) Julgo Improcedente o pedido de imposição de indenização por dano moral coletivo à requerida Agropalma S/A, nos termos da fundamentação.

Em sede de recurso de apelação, a sentença foi confirmada pela 1ª Turma de Direito Público, no acórdão que subsidia a presente reclamação.

Transcrevo parte do julgado:

(...)

Diante do panorama fático-jurídico constitutivo dos autos, reputo acertada a sentença que reconheceu a falsidade documental em relevo e declarou a nulidade das escrituras públicas, com ordem de cancelamento das respectivas matrículas dos imóveis e tutela inibitória de uso; devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço parcialmente do apelo e nego provimento à parte conhecida, para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Reitero que a questão resolvida na Ação Civil Pública se resume à declaração de nulidade das escrituras públicas dos imóveis e cancelamento dos respectivos registros; o pedido de sustação dos processos administrativos nº 2017/25719 e 2017/25707 foi indeferido, conforme alínea “f” do dispositivo da sentença (que se encontra negritado na transcrição acima).

No Edital ora impugnado (8177109) o ITERPA traz a público a relação dos processos administrativos e respectivos interessados na compra de terras, dentre esses os referidos procedimentos de nº 2017/25719 e 2017/25707, cujo prosseguimento restou permitido a teor da decisão paradigma desta reclamação. Entendo que esse ato não implica em indícios de que a empresa esteja se utilizando das escrituras anuladas para propor a compra dos referidos imóveis; até porque, se está se habilitando para tal negócio jurídico, significa que não possui título de propriedade.

O Reclamante não traz alegações novas que firmem a ocorrência de descumprimento da decisão firmada nos autos da ACP. Ao contrário, sustenta a tese de que atos nulos não podem ser convalidados, principalmente considerando a ausência de boa-fé da Agropalma ao se utilizar de títulos sem validade. Essa discussão, porém, já foi superada com o julgamento da ação civil pública; não cabendo mais o revolvimento da coisa julgada.

Ora, a reclamação constitucional é ação que exige a existência de correlação entre o ato reclamado e a decisão judicial indicada como violada (decisão paradigma) e não possui natureza de sucedâneo recursal; não podendo, então, ser manejada para buscar o reexame da matéria julgada ou alterar seu comando.

Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona. Vejamos:

A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não consubstanciando sucedâneo recursal.

(STF. 1ª Turma. Rcl 49352 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 04/11/2021).

EMENTA:
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PETIÇÃO LIMINARMENTE INDEFERIDA
.

(STJ - Rcl: 42551 PI 2021/0366586-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 26/11/2021)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.367/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA E O PRECEDENTE APONTADO COMO PARADIGMA. TRANSCENDÊNCIA DOS FUNDAMENTOS

“(...)
A presente reclamação é incabível, por tratar de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. 2. Ainda que se admita a correspondência da ratio decidendi entre as matérias, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em afirmar o não cabimento de reclamação, quando ela estiver fundada na transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante, por tal efeito abranger apenas o objeto da ação.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(Rcl 37173 AgR, Relator (a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-137 DIVULG 02-06-2020 PUBLIC 03-06-2020)

“(...)
Nos termos da firme orientação desta Corte Superior, a reclamação não tem cabimento como sucedâneo recursal, não sendo adequada à preservação de sua jurisprudência, mas sim à autoridade de decisão tomada em caso concreto e envolvendo as partes postas no litígio do qual ela é originada
. 3. Na situação em apreço, a parte insurgente utiliza-se da reclamação para impugnar decisão que, a partir dos elementos probatórios da lide, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade judiciária.
Não foi apontado o descumprimento de qualquer comando jurisdicional exarado pelo STJ no âmbito da relação jurídico-processual estabelecida entre as partes, tendo-se cogitado de suposta ofensa à orientação firmada na Súmula 481/STJ. Tal situação não autoriza o ajuizamento da reclamação, nos termos da jurisprudência desta Corte
. 4. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno, o qual se nega provimento. (PET na Rcl 41.746/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 01/12/2021)

EMENTA: RECLAMAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONIBILIDADE DE BENS - LIMITAÇÃO DETERMINADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE RECURSO DO RECLAMENTE - VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DO TRIBUNAL - INEXISTÊNCIA - JULGAR IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.
1. A reclamação é o instrumento processual adequado para "garantir a autoridade das decisões do tribunal", sendo necessário, para a sua procedência a demonstração de inobservância específica de comando judicial.
É insuficiente para a procedência da reclamação a alegação genérica de descumprimento ou a alegação de afronta à jurisprudência de forma geral. 2. Limitando-se o reclamante a argumentar a necessidade de ampliação dos efeitos de acórdão proferido em recurso interposto por pessoa diversa e tratando o aresto da situação especifica dos recorrentes, dentre os quais não figurou o agravante, julga-se improcedente a reclamação.

(TJ-MG - RCL: 10000211200159000 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 10/05/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2022)

RECLAMAÇÃO
Ação voltada contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Colégio Recursal da Capital Pretensão de reformar o acórdão reclamado Via inadequada Impossibilidade de utilizar a reclamação como sucedâneo recursal
Reclamação não conhecida.

(TJSP; Reclamação 0043342-37.2018.8.26.0000; Relator: Carlos Bueno; Órgão Especial; Foro Central Juizados Especiais Cíveis - 1ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro; Data do Julgamento: 20/02/2019).

RECLAMAÇÃO. ARTIGO 998 DO CPC.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA CORTE ( AI 70078252517). DECISÃO RECLAMADA QUE DEU ESTRITO CUMPRIMENTO AO COMANDO DESTE TRIBUNAL. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

(TJ-RS - RCL: 02438652120198217000 CAXIAS DO SUL, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 22/06/2020, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 24/06/2020)

RECLAMAÇÃO. APROVEITAMENTO EM CARGO PÚBLICO DE NÍVEL SUPERIOR SEM CONCURSO PÚBLICO. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM ADI. ATO ADMINISTRATIVO E SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
AUTORIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL NÃO VIOLADA. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. 1 –
A Reclamação é mecanismo hábil a preservar a competência e garantir a autoridade das decisões dos tribunais, e suas hipóteses de cabimento encontram previsão no art. 988, do Código de Processo Civil. 2 – Cediço que a Reclamação tem a natureza de ação originária proposta no Tribunal com finalidade exclusiva, ou seja, é instrumento processual de caráter específico e de aplicação restrita, não podendo ser utilizada como substituto processual de recursos previstos em lei, sob pena de inadmissibilidade da objeção
. 3 – Restando evidenciada a ausência de identidade material entre as decisões reclamadas e a decisão tida por descumprida, observa-se que pretensão contida na reclamação se refere a pedido de correção de possível erro de julgamento ou equívoco na análise dos fatos e provas, pela autoridade administrativa e juiz de primeiro grau que indeferiram o pleito de aproveitamento em cargo público almejado, mostrando-se descabida a reclamação aviada como sucedâneo recursal. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(TJ-GO - Inteiro Teor. 50681672620218090000. RELATOR: DES. JAIRO FERREIRA JÚNIOR. Data de publicação: 03/03/2022)

RECLAMAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE RETIRADA DE RESTRIÇÃO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PAGAMENTO DA DÍVIDA QUE DEU CAUSA À ANOTAÇÃO. DEMORA NA RETIRADA DA ANOTAÇÃO NEGATIVA DA CONSUMIDORA, OBTIDA SOMENTE APÓS A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO A QUE SE DEU PARCIAL PROVIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. TURMA RECURSAL QUE REFORMOU A SENTENÇA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.
RECLAMAÇÃO PROPOSTA A FIM DE GARANTIR A AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ART. 988, II, DO CPC). RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. PRETENSÃO QUE NÃO VISA À PRESERVAR A COMPETÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU DO STJ, ASSIM COMO NÃO TEM POR DESIDERATO GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÕES DESTE TRIBUNAL OU DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ART. 105, I, ¿F¿, DA CRFB E ART. 988, I E II, DO CPC). AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR VINCULADA À OBSERVÂNCIA DE SÚMULA VINCULANTE OU DECISÃO DO STF EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, OU MESMO ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR OU IAC (ART. 988, III E IV, DO CPC). PARTE QUE SE UTILIZA DA RECLAMAÇÃO COMO SIMPLES SUCEDÂNEO RECURSAL PARA REVISÃO DA MATÉRIA, DESVINCULADA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 988 DO CPC
. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JÁ AFASTOU O CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO COM FINALIDADE DE CONTROLAR A APLICAÇÃO DE TESE REPETITIVA ( RCL Nº 36476, J. 21/08/2019). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INICIAL INDEFERIDA NA FORMA DO ART. 330, III, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, I, DO CPC. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM BASE NO ART. 932, VIII, DO CPC C/C ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO TJRJ.

(TJ-RJ - RCL: 00459482820218190000, Relator: Des(a). MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 26/10/2021, SEÇÃO CÍVEL)

Cabe destacar que o ato público ora reclamado adverte o seguinte: “Fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação deste Edital para impugnações. Após o decurso do prazo assinalado, não havendo contestação, será dada continuidade a tramitação dos processos visando a concretização da Regularização Fundiária dos requerentes”.

Desse modo, entendo inexistente o alegado descumprimento da decisão proferida por esta Turma recursal nos autos da Ação Civil Pública nº 0803639-54.2018.8.14.0015. É que essa restringiu-se a reconhecer a falsidade documental em relevo e declarar a nulidade das escrituras públicas, ordenando o cancelamento das respectivas matrículas dos imóveis e a tutela inibitória de uso de tais documentos para qualquer fim. Enquanto o edital, objeto da presente reclamação, torna público o interesse da Agropalma, ora reclamada, na compra das terras.

Merece, portanto, ser julgada improcedente a Reclamação, pois o ato impugnado não fere a decisão paradigma. Por corolário, resta prejudicado o agravo interno constante ao Id 9567917.

Honorários advocatícios

A Agropalma pugna pelo reconhecimento da litigância de má-fé e condenação do Reclamante em honorários advocatícios.

Em que pese o entendimento já firmado sobre a possibilidade de condenação às verbas sucumbenciais em sede de Reclamação, considerando que o Reclamante é o Ministério Público, é necessário perquirir se houve litigância de má-fé do Parquet, cuja atuação possui caráter “pro populo”, o que justifica, ao ângulo da lógica jurídica, sua dispensa em suportar os ônus sucumbenciais, na espécie.

Extrai-se essa avaliação do comando do art. 18, da Lei 7.347/85 (que disciplina a ação civil pública) que fundamenta a jurisprudência nesse sentido. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. DESCABIMENTO
. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, comoconsectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
2. Descabe a condenação em honorários advocatícios do Ministério Público em Ação Civil Pública, quando inexistente má-fé, por força da aplicação do art. 18 da Lei 7.347/1985
. 3. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1847229 RS 2019/0331518-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. LEI 7.347/85, ART. 18
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese em que a sentença está em perfeita sintonia com maciça jurisprudência segundo a qual
, tratando-se de ação de improbidade administrativa, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé (Lei 7.347/85, art. 18), o que não se verifica na espécie. 2. Sendo o Ministério Público Federal vencido na ação, não são devidos os honorários, pois isso seria uma forma de inibir os legitimados ativos na defesa dos interesses transindividuais
( AC 0003073-72.2007.4.01.3814/MG, Quarta Turma, Rel. Des. Federal Olindo Menezes e-DJF1 de 16/08/2017). 3. Apelação não provida.

(TRF-1 - AC: 00298967720114013900, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, Data de Julgamento: 10/08/2021, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 16/08/2021 PAG PJe 16/08/2021 PAG)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS DE TERCEIRO HONORÁRIOS - CONDENAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Em Ação Civil Pública não há condenação do Ministério Público em honorários advocatícios, salvo comprovada a má-fé.

(TJ-MG - AC: 10105180325026001 Governador Valadares, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE - PLEITO DE REFORMA PARA JULGAR PROCEDENTE O INCIDENTE - ACOLHIMENTO - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO QUE JÁ FOI RECONHECIDO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELO EX-PREFEITO EM FACE DA EXECUÇÃO PROMOVIDA COM BASE NO MESMO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA EXECUTADO NO PRESENTE FEITO - CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPÕE A REFORMA DA SENTENÇA E A PROCEDÊNCIA DO INCIDENTE -
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADA - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PORQUANTO NÃO EVIDENCIADA A MÁ-FÉ - PRECEDENTE DO STJ
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 14ª C. Cível - 0000984-07.2016.8.16.0097 - Ivaiporã - Rel.: DESEMBARGADOR JOSE HIPOLITO XAVIER DA SILVA - J. 12.04.2021)

(TJ-PR - APL: 00009840720168160097 Ivaiporã 0000984-07.2016.8.16.0097 (Acórdão), Relator: Jose Hipolito Xavier da Silva, Data de Julgamento: 12/04/2021, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2021)

A Reclamada sustenta a ocorrência de má-fé do órgão ministerial, alegando que a presente reclamação é mais uma de uma escalada de ações promovida, desde o início de 2022 contra a empresa, o que configura verdadeira “caça às bruxas”. Argumenta que, a cada movimento praticado de forma irresponsável e desprovido de fundamentos jurídicos pela Promotora, a Agropalma S/A precisa mobilizar sua equipe para restabelecer a verdade dos fatos, desgastando patrimônio e sua imagem, além de afastar a pacificação social na região.

Pontua que, na Ação de Reintegração de Posse, ajuizada pela AGROPALMA S/A (Processo n. 0800694-55.2022.8.14.0015), a Empresa e a Associação invasora do imóvel chegaram ao Acordo, devidamente homologado pelo juízo, como qual o Ministério Público, atuando como fiscal da lei, expressamente anuiu. Um dos pontos ajustados entre as Partes é de que compete ao ITERPA a autoridade e competência para processar e decidir sobre a titulação das propriedades rurais em litígio, dentre estas a fazenda Roda de Fogo.

Enquadra a litigância do MP nos temos do art. 80, incisos II e V, considerando que o Reclamante altera a verdade dos fatos e procede de modo temerário no processo. Por isso requer a condenação ao pagamento da multa insculpida no art. 81 do CPC e honorários advocatícios.

O Parquet possui a incumbência constitucional da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; podendo, para tanto, se valer de instrumentos judiciais cabíveis.

Entendo que não se pode concluir como anômala a atuação do Ministério Público, nesta Reclamação, considerando sua ação em outros processos judiciais e administrativos que envolvem o conflito agrário em questão, o qual é notório no Estado e vem se estendendo ao longo dos anos, com desdobramento em vários processos. Os fatos narrados na petição inicial não se mostram inverídicos, nem o procedimento do MP temerário, embora a pretensão da Reclamação não se sustente na conjuntura dos autos.

Não se evidencia o comportamento malicioso ou abusivo da representante do Ministério Público, o que afasta a imposição do ônus sucumbencial. Assim, indefiro o pedido da Reclamada de condenação do Reclamante à multa por litigância de má-fé e a honorários sucumbenciais.

Ante o exposto,

julgo improcedente a Reclamação
,

restando prejudicado

o agravo interno de Id. Id 9567917; indefiro o pedido da Reclamada de condenação do Ministério Público à multa por litigância de má-fé e a honorários sucumbenciais. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/10/2022